Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-82.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COVID-19. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por técnica de enfermagem contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, reconhecendo apenas a conversão de períodos específicos de auxílio-doença em benefício de natureza acidentária.
2. A autora alegou contrair COVID-19 no ambiente laboral, sustentando a existência de sequelas que reduziriam sua capacidade para o trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o afastamento da conclusão pericial diante da existência de documentos particulares que atestariam a incapacidade da autora; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A perícia judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, concluiu não haver, no momento da avaliação, qualquer incapacidade laborativa, tampouco redução da capacidade funcional.
5. A ausência de evidência objetiva de sequelas permanentes impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.
6. Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, sua fundamentação técnica e a inexistência de prova hábil a infirmá-la justificam sua prevalência na formação do convencimento judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.